Tribunal: TJDFT
Processo: 0734959-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734959-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CALAZANS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 63141692), com pedido de efeito suspensivo, interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a decisão ID 188814486, proferidas pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0714574-92.2022.8.07.0018 movido por MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS. Na origem, cuidou-se de ação de reintegração de posse (0046026-37.2003.8.07.0016) cuja sentença ID de origem 46429658 julgou procedente o pedido e condenou a NOVACAP, nos seguintes termos: “[...] No mérito, verifica-se que, a rigor, a ocupação da área dos autores afigura-se mais propriamente como apossamento administrativo do que desapropriação direta, na medida em que, como indicou a perícia produzida nos autos, a obra não seguiu as diretrizes previstas no decreto de desapropriação. De todo modo, a consequência jurídica da desapropriação indireta, para os anteriores proprietários é a mesma: a fixação do preço justo e em dinheiro da indenização pela desapropriação de fato ocorrida. [...] Em face do exposto, julgo procedente o pedido, para condenar a parte ré à obrigação de pagar a indenização decorrente da desapropriação indireta sobre o imóvel mencionado nos autos, no valor de R$ 6.874.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil reais), com atualização monetária desde setembro de 2012 e juros de mora contados desde abril de 2010. Esclareço que os levantamentos de quaisquer parcelas, seja para os autores, seja para os advogados, condicionar-se-á ao cumprimento de sentença individualizado, para cada interessado, relativamente às suas respectivas cotas-parte. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 5% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, II, do CPC. [...]” Deflagrado o cumprimento de sentença, no que tange aos honorários advocatícios (ID 136611868), o valor total executado é de R$ 4.663.186,89 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos). A decisão (ID de origem 136640971) deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação dos interessados. A empresa NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. apresentou impugnação (ID de origem 143603252) arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da exequente/agravada, tendo em vista que ela teria alienado todos os direitos, conforme escritura pública de compra e venda em 19/07/2016 (ID de origem 143603253), razão pela qual requereu a extinção do incidente de cumprimento de sentença. Pugnou ainda pela exclusão do direito indenizatório correspondente ao percentual de 4,67% da área total do terreno, no valor de R$ 1.281.004,87, bem como a condenação da exequente/agravada ao pagamento de custas e de honorários em caso de acolhimento da impugnação. A executada NOVACAP apresentou a defesa sob o ID de origem 145236938, impugnando o indeferimento da justiça gratuita concedida à exequente. No mérito, requereu a extinção do feito por ausência das condições do título executivo e alegou que o valor correto a ser executado é R$ 3.533.367,16, razão por que entende que a exequente deve ser condenada ao pagamento de 10% a título de honorários advocatícios de sucumbência, sobre o valor que exceder à cobrança. Por fim pleiteou pela suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da ADPF 949-STF (pagamento pelo rito dos precatórios, e não pelo art. 523, do CPC). A exequente apresentou contrarrazões (ID de origem 151456164) à impugnação da NOVACAP. A decisão de ID de origem 164354663 acolheu a impugnação da empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda para que integrasse o polo ativo juntamente com a exequente relativamente ao percentual de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento), que equivale R$1.281.004,87 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil e quatro reais e oitenta e sete centavos). Inconformada, a exequente opôs embargos de declaração (ID de origem 169795432), alegando que a área descrita no documento que embasa a impugnação da empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda se refere a processo ajuizado em desfavor da TERRACAP, que é diversa da discutida nessa demanda. Disse que o percentual negociado com a empresa, NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda se refere a apenas 4,67% da cota parte da exequente naqueles autos, não havendo como se acolher a substituição pedida pela impugnante. A agravante NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou resposta (ID de origem 176078766) pugnando pela rejeição dos embargos. A Novacap também pediu a rejeição dos embargos (ID de origem 177152928). Os embargos não foram conhecidos, nos termos da decisão ID de origem 177351585. Instada pelo despacho ID de origem 179744967 a esclarecer se a renúncia da empresa NRB, relativa à indenização oriunda dos autos no 0040699-77.2004.8.07.0016 (contra a TERRACAP), tem relação com os direitos indenizatórios atrelados ao processo no 0046026- 37.2003.8.07.0016 (contra a NOVACAP), a exequente peticionou (IDs de origem 18142983 e 181526732) informando que a indenização relativa ao processo movido contra a TERRACAP (0040699-77.2004.8.07.0016) se refere a apossamento administrativo para a construção da cidade de Santa Maria-DF, e que a indenização relativa ao processo movido contra a NOVACAP (0046026-37.2003.8.07.0016), decorreu de apossamento administrativo para a construção de um canal de drenagem pluvial. No dia 22/07/2024, sobreveio a decisão ora agravada (ID de origem 204788211), nos seguintes termos: “[...] Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Verifica-se dos autos que na decisão de id 164354663 foi deferido o ingresso da empresa NRB Empreendimentos Imobiliários no polo ativo relativamente ao percentual de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento), tendo em vista a noticiada transação entre a exequente e a empresa impugnante, ao argumento de aquisição por meio de escritura pública pela empresa dessa cota parte. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 19/07/2016 (id 143603253), e firmada pela exequente, Maria das Graças Calazans e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quarta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.01147-8 (Pje no 0040699-77.2004.8.07.0016), movido contra a TERRACAP, excetuando apenas o êxito no processo de no 2014.01.1.177749-6 (Pje no 0044816-10.2014.8.07.0001), em trâmite perante a 7a Vara Cível de Brasília-DF, a impugnante declara ciência do processo de desapropriação e renunciado em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes. Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Ademais, o processo indicado pela empresa, NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda se refere a situação distinta da perseguida por Maria das Graças Calazans nessa demanda, vez que a transação se referiu ao processo 2004.01.1.01147-8 (Pje no 0040699-77.2004.8.07.0016), contra a TERRACAP – desapropriação para implantação da cidade de Santa Maria-DF, enquanto a discussão nessa demanda se refere aos autos de no 2003.01.1.086547-2 (Pje no 0046026- 37.2003.8.07.0016), ajuizado em desfavor da NOVACAP - construção de um canal de drenagem pluvial. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, ante a premissa equivocada revogo a decisão de id 164354663 e, por consequência, rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 143603252), mantendo o polo ativo na forma como indicado, ou seja, apenas Maria das Graças Calazans. Tendo em vista a rejeição da impugnação da empresa, NRB Empreendimentos Imobiliários SPE fica prejudicado seu pedido de id 203756866 relativamente a retirada do sigilo dos documentos que acompanham a petição de id 198991216. Assinalo ainda que referidos documentos, com exceção dos holerites que podem ser obtidos no portal da transparência (ids 199170803, 199170804 e 198991235), encontram-se acobertados pelo manto do sigilo estabelecido no art. 189 do Código de Processo Civil, razão porque o mantenho. Anote-se e comunique-se. Da impugnação da NOVACAP A questão da gratuidade da justiça e sobrestamento da marcha processual encontra-se resolvida pela decisão de id 154402049. Portanto, nada a prover quanto a esses pontos. Quanto a intempestividade alegada em réplica pela exequente no id 149151861 relativamente a impugnação apresentada pela Novacap, nada a prover, uma vez que além de não haver resistência quanto ao reconhecimento do direito pleiteado, a questão debatida na ADPF 949 quanto a aplicação do regime de precatórios garante a extensão do prazo à Fazenda Pública, eis que àquela decisão ainda não transitou em julgado, o que atrai a previsão contida no inc. III, cumulada com os §§ 7o e 8o, do art. 535, do Código de Processo Civil relativamente a instrumentalidade e rescindibilidade do título executivo. Ademais, a impugnação da executada Novacap apenas diverge quanto ao valor da obrigação, o que corrobora para o afastamento do decurso do prazo para ela garantindo, desta maneira, a segurança jurídica própria dos títulos judiciais. Rejeito, portanto, a alegação de intempestividade. Do pedido de extinção do processo por iliquidez do título e do excesso de execução Na hipótese, tem-se que a execução objetiva o recebimento pela beneficiária da cota parte de 17% (dezessete por cento) relativa a desapropriação da área litigiosa discutida nos autos de no 2003.01.1.086547-2 (Pje no 0046026-37.2003.8.07.0016), movida em desfavor da Novacap, o que distingue da situação discutida nos autos de no 0714278-70.2022.8.07.0018, onde se objetiva a individualização dos valores relacionados aos percentuais de honorários advocatícios. Ademais, trata-se de título judicial transitado em julgado, pronto e apto à execução. Logo, não há que se falar em extinção dessa fase executiva. Relativamente ao excesso de execução verifica-se, na hipótese, que na petição de id 136927302, a exequente retificou o valor do débito como sendo R$4.663.186,89 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos). Contudo, embora a executada reconheça a dívida no valor de R$ 3.533.367,16 (três milhões, quinhentos e trinta e três mil trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), de fato, há divergência das partes quanto ao valor, de modo que determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o quantum debeatur. Do pedido de aplicação do TEMA 865 STF feito pela exequente A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 865 foi de que ao final do processo havendo necessidade de complementação da indenização esta não se submete ao regime de precatórios, devendo ocorrer mediante depósito judicial, desde que seja constatado atraso no pagamento dos precatórios do ente federativo responsável pelo pagamento da indenização. Veja: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios." RE no 922.144-MG. Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em 19/10/2023. Repercussão Geral – Tema 865. Informativo 1113. Ora, observe que a tese definida no Tema 865 STF, não se amolda na situação discutida nessa demanda onde as partes discutem não a complementação, mas a integralidade do pagamento relativamente a indenização de sua cota parte. E mesmo considerando se tratar de desapropriação direta, o fato é que não há qualquer comprovação nos autos de que a executada esteja em atraso com os pagamentos de suas obrigações, circunstância que desnatura a aplicação da tese definida perante a Corte Constitucional. Aliás, a própria parte exequente reconhece se tratar de pagamento integral e não de complementação do valor da indenização. É o que se observa no terceiro parágrafo do recurso de embargos de declaração de id 189316260: “O Tema 865 do S.T.F. trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e, por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular.” Logo, não há como se acolher o pedido de aplicação da tese definida no Tema 865 STF, razão por que recebo o recurso de embargos e, no mérito, nego-lhe provimento. Prossiga-se, observando o regime de precatórios deferido pela decisão de id 188719433. Por fim, advirto as partes que comportamentos desleais podem atrair as penalidades descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, os quais não serão tolerados por este Juízo que não hesitará em aplicar rigorosamente as previsões contidas na lei sobre o tema. Ante a manifestação de id 183973387, descadastre-se o Ministério Público, dando-lhe ciência. Int.” Inconformada, a exequente/agravada opôs novos embargos de declaração (ID de origem 205278142), suscitando omissão quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé, os quais foram contrarrazoados pela ora agravante (petição ID de origem 212039572). Também inconformada com a decisão acima transcrita, a impugnante NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda interpôs o presente agravo de instrumento (ID 63141692), com o devido preparo (ID 63141702), com pedido de efeito suspensivo, pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso para reforma da decisão, a fim de que acolha a impugnação por ilegitimidade ativa da exequente/agravada no cumprimento de sentença, alegando, para tanto, que houve transferência de todos os direitos oriundos do processo indenizatório n.o 0046026- 37.2003.8.07.0016 movido contra a NOVACAP. É o relatório da demanda posta em Juízo de primeira instância. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A controvérsia recursal orbita essencialmente sobre o pedido de legitimidade ativa da parte ora agravada, para o cumprimento de sentença relativamente aos direitos oriundos da condenação no processo de execução contra a NOVACAP (autos 0046026-37.2003.8.07.0016). Pelas linhas iniciais da decisão ora recorrida, vê-se que o douto Juízo a quo, embora tenha revogado os efeitos da decisão ID de origem 164354663, houve por bem acolher a legitimidade ativa da exequente, ora agravada, nos estritos termos: “[...] Ademais, o processo indicado pela empresa, NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda se refere a situação distinta da perseguida por Maria das Graças Calazans nessa demanda, vez que a transação se referiu ao processo 2004.01.1.01147-8 (Pje no 0040699-77.2004.8.07.0016), contra a TERRACAP – desapropriação para implantação da cidade de Santa Maria-DF, enquanto a discussão nessa demanda se refere aos autos de no 2003.01.1.086547-2 (Pje no 0046026- 37.2003.8.07.0016), ajuizado em desfavor da NOVACAP - construção de um canal de drenagem pluvial. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, ante a premissa equivocada revogo a decisão de id 164354663 e, por consequência, rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 143603252), mantendo o polo ativo na forma como indicado, ou seja, apenas Maria das Graças Calazans. [...]” Nada obstante, por curial importância, conforme se verifica na cláusula quarta da escritura pública (ID de origem 143603253), a compradora, ora agravante, renunciou expressamente em favor da vendedora/exequente os direitos advindos de êxito na ação movida contra a TERRACAP [Pje 0040699-77.2004.8.07.0016 (antigo 2004.01.1.011147-8)]. De outra ponta, a ressalva dos direitos de indenização é inerente à ação movida contra a NOVACAP [Pje no 0046026-37.2003.8.07.0016 (antigo 2003.01.1.086547-2)], conforme se vê abaixo: A alegação preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, ora agravada, é matéria versada pela impugnante que alega estar sub-rogada integralmente nos direitos sobre a fração de 6,47% do imóvel objeto da demanda, por ocasião da alienação registrada em cartório. Desse modo, e ao que se nota dos trechos da escritura acima colacionada, firmada pela exequente e pela ora agravante, a ressalva nela consignada se refere ao direito ou indenização advindos de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje no 0040699-77.2004.8.07.0016), movido contra a TERRACAP. A outra ressalva diz respeito ao êxito no processo de no 2014.01.1.177749-6 (Pje no 0044816-10.2014.8.07.0001), que se tratou de cumprimento de sentença que tramitou perante a 7a Vara Cível de Brasília-DF, ajuizado pela ora agravante e outros, em desfavor de URB INVESTIMENTOS S.A, cujo feito foi extinto com fundamento na inépcia da petição inicial. Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação movida contra a Novacap (0040699-77.2004.8.07.0016 (antigo 2004.01.1.011147-8). De outra banda, entendo que não há de se falar em transmissão do direito de indenização. Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sem sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.750.660/SC, segundo a qual, "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente" (Tema 1.004). Nesse sentido, segue o julgado do STJ, proferido no REsp 1.750.660/SC, da relatoria do Ministro Herman Benjamin: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. O 2o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina admitiu, com fundamento no inciso IV do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o presente Recurso Especial como representativo da controvérsia. A Primeira Seção proferiu decisão de afetação, assim delimitando a tese controvertida: "análise acerca da sub-rogação do adquirente de imóvel em todos os direitos do proprietário original, inclusive quanto a eventual indenização devida pelo Estado, ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo."(...) 3. Na fundamentação, o acórdão recorrido lembrou que "o Superior Tribunal de Justiça passou a impor, como requisito para a procedência do pleito indenizatório, prova, por parte do atual proprietário, de que o valor pago correspondia ao montante antes da desvalorização oriunda do apossamento [...] O raciocínio visa evitar a obtenção de vantagem indevida pelo adquirente, que supostamente paga valor inferior ao original, e ainda postula indenização correspondente a perda não suportada por si." (fl. 195, e-STJ, grifo acrescentado). (...) 6. Em 2018, apreciando caso idêntico ao dos autos - Ação de Desapropriação Indireta contra o Deinfra, subscrita pelo mesmo Advogado que atua neste processo (e no REsp 1.750.656/SC, que chegou a ser incluído na mesma afetação), cuja causa de pedir era a implantação de Rodovia no Estado de Santa Catarina (SC-483) -, a Primeira Seção, em Embargos de Divergência decididos à unanimidade, adotou o seguinte entendimento: "O acórdão embargado seguiu orientação da jurisprudência desta Corte, segundo a qual caso a aquisição do bem tenha sido realizada quando existentes restrições no imóvel, fica subentendido que a situação foi considerada na fixação do preço do bem. Não se permite, por meio de ação expropriatória indireta, o ressarcimento de prejuízo que a parte evidentemente não sofreu." (AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22.6.2018). (...) 10.8 "O novo proprietário não pode se locupletar indevidamente do direito de indenização a ser pago pelo Estado, pois não foi ele quem sofreu prejuízo com a intervenção do expropriante em sua propriedade." (AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 12/6/2017, grifo acrescentado). (...) 13. No Direito Público, com maior razão até que no Direito Privado, hão de ser aplicados, rigorosamente e na maior extensão possível, os princípios da boa-fé objetiva e da proibição de enriquecimento sem causa. Especificamente quanto à questão controvertida nos autos, repita-se trecho da lição, em Voto-Vista, do Min. Teori Zavaski: "subjaz à proibição de cobrança, pelo novo proprietário, de indenização por restrição ou esbulho administrativo, o entendimento de que o princípio constitucional da justa indenização visa a proteger o direito de propriedade, mas não a fomentar enriquecimento indevido, à base de pura especulação imobiliária." E conclui: demanda como a dos presentes autos "representa não o exercício de um direito, mas uma invocação abusiva do direito" (EREsp 254.246/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 12.3.2007, grifo acrescentado). (...) 16. A questão jurídica dos autos é completamente dessemelhante. Ela se atém a pleito de cessão/sub-rogação entre o proprietário original e o adquirente, resultante de alienação do bem após intervenção, apossamento ou esbulho administrativo. Não guarda, portanto, correlação alguma com a ratio do art. 31, que se cinge a prescrever que, na desapropriação, pleitos de titulares de ônus e direitos reais sobre o imóvel são "sub-rogados no preço", de maneira a deixar para o Estado o bem livre de qualquer vínculo ou constrição. Transferem-se, por conseguinte, eventuais prerrogativas de terceiros para o "bolo geral" do quantum a ser desembolsado pela Fazenda Pública como indenização. Com isso, esclarece-se que o proprietário deverá compartilhar o pagamento com outros sujeitos interessados, detentores de direitos ou ônus sobre o bem. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Diante do exposto, quem adquire imóvel após apossamento administrativo não pode, em nome próprio, por lhe faltar legitimidade ativa e interesse de agir, cobrar indenização. 18. Na linha do julgado recente desta Primeira Seção (AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22.6.2018), propõe-se a fixação da seguinte tese: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente." (REsp n. 1.750.660/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 11/5/2021. - Grifou-se.) Assim também está firmada a jurisprudência dessa Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA no 46026-37.2003.8.07.0016. LEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (i)legitimidade ativa da agravada (NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda) à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. II. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. Ao revés, a "compradora" declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores (agravantes). III. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização. IV. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente (aqui, parte agravada) não faz jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. V. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07431640220238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 24/4/2024.) Com essas ponderações, nessa fase não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos legais (art. 995, p. único do CPC) e autorizadores da concessão do efeito suspensivo, por ausência da probabilidade do direito ou mesmo risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se informações. Intimem-se os agravados para responderem o presente recurso, nos termos 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator